Tribunal: STF
Processo: AO 264
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO ORIGINARIA.  COMPETÊNCIA DO  SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  PARA JULGAR  INCIDENTE DE  ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
OCORRIDO  EM APELAÇÃO CÍVEL E  EM REMESSA NECESSARIA (ARTS. 480 E 481
DO  CPC): IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO ESPECIAL
DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SANTA CATARINA  (CF, ART. 102, I, "N", 2.
PARTE).  REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ESTADO,
VINCULADO  MENSALMENTE  AO  COEFICIENTE  DE  CRESCIMENTO  NOMINAL  DA
ARRECADAÇÃO  DO ICMS (ART. 2.  DA LEI N. 7.588/89) E SEMESTRALMENTE A
INDEXADOR  FEDERAL -  IPC  (ART. 10  DA  LEI N.  7.802/89).  VÍCIO DE
INICIATIVA.
          1.  Competência  do Supremo  Tribunal  Federal  para julgar
apelação  interposta  para  Tribunal Estadual  quando  a  maioria dos
juizes  efetivos  do órgão  competente  para a  causa  esta impedida.
Precedentes.
          2.  Inconstitucionalidade das disposições legais impugnadas
porque  ferem a um só tempo os seguintes preceitos da Constituição de
1988:
 a)  iniciativa exclusiva  do  Governador para  deflagrar  o processo
legislativo  de lei que  concede aumento de  vencimentos ou aumenta a
despesa (art. 61, PAR. 1., II, "a")
 b)  autonomia do  Estado, por  ficar submisso  a indice  de correção
monetária fixado pela União (art. 25);
 c)  proibição  de vinculação  de  qualquer natureza  para  efeito de
remuneração  do  pessoal  do serviço  público,  ao  conceder reajuste
automático (art. 37, XIII), e
 d)  proibição de vinculação  da receita de  impostos a despesa (art.
167, IV).
          3.  Julgamento total da  apelação por  não haver residuo de
mérito.  Ressalva do ponto de  vista vencido do Relator, por entender
que  com  o  julgamento  do  incidente  de  inconstitucionalidade  em
apelação (arts. 480 e 481 do CPC e art. 97 da CF), o Supremo Tribunal
cumpre  e encerra o seu oficio jurisdicional quanto a matéria que era
da  competência do Órgão  Especial do Tribunal  "a quo" (Sumulas 293,
455 e 513), acrescentando que fica suprimido um grau de jurisdição no
que se refere as demais questões de lei federal. Honorarios fixados.
          4.  Argüição de  inconstitucionalidade conhecida  e provida
para julgar a ação improcedente.